Tribunal: TJPA
Processo: 0803201-35.2024.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12989 - Execução Fiscal
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803201-35.2024.8.14.0074

APELANTE: BRUNO FRAZAO DE OMENA

APELADO: ORLEANS NASCIMENTO SARAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0803201-35.2024.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA
: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BRUNO FRAZAO DE OMENA
(ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA)

APELADO: ORLEANS NASCIMENTO SARAIVA
(
ADVOGADO CLESIO DANTAS
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ADVOCACIA EM CAUSA PRÓPRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Bruno Frazão de Omena contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia/PA, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo apelante em face de Orleans Nascimento Saraiva, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo exequente. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, alegando atuar em causa própria e residir fora da comarca. O apelado, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso, alegando validade da intimação via Diário da Justiça Eletrônico e desnecessidade de intimação pessoal em casos de advocacia em causa própria, pleiteando, ainda, a majoração dos honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a intimação pessoal da parte que atua em causa própria para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte para fins de extinção do processo por abandono, mas esse dispositivo deve ser interpretado conforme o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), sendo suficiente, no caso, a intimação do advogado constituído nos autos.

4.

Quando a parte atua em causa própria, há identidade entre parte e procurador, de modo que a intimação eletrônica realizada em nome do advogado supre a exigência da intimação pessoal.

5.

A ciência inequívoca do conteúdo da intimação, quando realizada em nome do próprio causídico que atua em causa própria, satisfaz a finalidade do ato processual, afastando a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal.

6.

Não se verifica omissão quanto à análise de pedidos pendentes, tampouco nulidade processual, sendo legítima a extinção do feito com fundamento na inércia da parte, devidamente intimada.

7.

Diante do insucesso do recurso e do trabalho adicional realizado em sede recursal, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando-se o percentual em 12% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação via Diário de Justiça Eletrônico realizada em nome da parte que atua em causa própria é válida e supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC. 2. A extinção do processo por abandono da causa é legítima quando caracterizada a inércia do exequente mesmo após intimação válida. 3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante da atuação do patrono da parte vencedora em sede recursal.

--------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 277, 485, III e § 1º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 629.581/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.10.2022;
TJ-GO, Apelação Cível 5457620-97.2021.8.09.0051, Rel. Des. Altair Guerra da Costa, j. s/d;
TJ-MT, Apelação Cível 10102099520188110002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.08.2024;
TJ-MG, Apelação Cível 00795401920168130287, Rel. Des. Versiani Penna, j. 09.05.2024;
TJ-PR, Apelação Cível 00059829720238160056, Rel. Des. Naor Ribeiro de Macedo Neto, j. 25.11.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803201-35.2024.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA
: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BRUNO FRAZAO DE OMENA
(ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA)

APELADO: ORLEANS NASCIMENTO SARAIVA (
ADVOGADO CLESIO DANTAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Bruno Frazão de Omena
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia/PA, que – nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada por Bruno Frazão de Omena, em desfavor de Orleans Nascimento Saraiva – julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ante o abandono da causa pelo exequente.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo, que a extinção é nula, pois não foi intimado pessoalmente para impulsionar o feito, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC; que atua em causa própria, sendo domiciliado fora da Comarca de Tailândia; que a intimação via Diário da Justiça do Pará é ineficaz para parte residente em outra unidade federativa; e que o Juízo deixou de apreciar pedidos pendentes.

Ao final, requer a anulação da sentença e o prosseguimento da execução.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que a intimação foi devidamente realizada por meio eletrônico, em nome do próprio apelante; que, por atuar em causa própria, é desnecessária a intimação pessoal, haja vista a identidade entre a parte e o procurador; e que a jurisprudência dos Tribunais estaduais admite a extinção do feito nessa hipótese. Requer, ainda, a majoração dos honorários recursais para o patamar de 20% sobre o valor da causa.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0803201-35.2024.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA
: BELÉM/PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BRUNO FRAZAO DE OMENA
(ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA)

APELADO: ORLEANS NASCIMENTO SARAIVA
(
ADVOGADO CLESIO DANTAS
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

O
cerne da controvérsia
é decidir se é indispensável a intimação pessoal da parte exequente que atua em causa própria para que se possa extinguir o processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

O ordenamento jurídico tem como princípio a instrumentalidade das formas processuais, nos termos do art. 277 do CPC, que autoriza a mitigação de formalidades quando o ato processual atingiu sua finalidade.

No caso, Bruno Frazão de Omena atua como advogado em causa própria, estando devidamente intimado por meio de publicação eletrônica em seu nome. Assim, não há que falar em ausência de ciência ou necessidade de intimação pessoal com AR, pois a parte já fora validamente cientificada na qualidade de procurador, que se confunde com a de parte.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE ATOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ADVOCACIA EM CAUSA PRÓPRIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte recorrente não comprovou o efetivo prejuízo apto a gerar a nulidade relativa dos atos judiciais, não se podendo falar em reforma do julgado, ante a prevalência do princípio pas de nulitte sans grief. 2. Em regra, há a necessidade de intimação pessoal da parte, a fim de que cumpra determinada obrigação de fazer. Na hipótese, contudo, em que a parte advoga em causa própria e tem ciência inequívoca da determinação judicial, atende-se à finalidade prevista na Súmula 410 do STJ. 3. Agravo interno desprovido
(STJ, AgInt nos EDcl no Agravo em Recurso Especial nº 629581 - RJ (2014/0338300-8), Rel. Min. Raul Araújo, Julgado em 26/10/2022 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. ADVOGADO ATUANDO EM CAUSA PRÓPRIA . INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 240/STJ . INAPLICABILIDADE. 1. Uma vez que a parte atua como advogado em causa própria, desnecessária se revela sua intimação pessoal para a decretação da extinção do feito por abandono, porquanto existe identidade entre a pessoa do litigante e do causídico, não havendo razões para que se promova a intimação pessoal para cumprir a diligência, circunstância que se revela como formalidade excessiva. 2 . A não impugnação da sentença de extinção pela parte contrária, bem como as declarações das contrarrazões, devem ser encaradas como demonstração de desinteresse para continuidade da ação, capaz de suprir o requerimento para a extinção previsto na Súmula 240/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJ-GO - Apelação Cível: 5457620-97.2021 .8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Altair Guerra da Costa, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 4º DA LEI ESTADUAL Nº 11.077/2020 – DEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – PARTE QUE ADVOGA EM CAUSA PRÓPRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A isenção ao pagamento de custas processuais aos advogados nas execuções/cobranças e nos pedidos de cumprimento de sentença, encontra-se respaldada na Lei Estadual nº 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual nº . 11.077/2020. Se a parte atua como advogado em causa própria, desnecessária sua prévia intimação pessoal para a decretação da extinção do processo por abandono”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10102099520188110002, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2024).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA - PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA -ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA - DESNECESSIDADE - EXITÊNCIA DE INTIMAÇÃO VIA DJE - REQUERIMENTO DO RÉU - MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES - ART. 485, § 6º, DO CPC - SUPRIDO. - Nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, na hipótese em que, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias - Tratando-se de advogado em causa própria, a intimação pessoal fica dispensada, bastando a simples intimação do causídico - Considera-se suprida a exigência do art. 485, § 6º do CPC pela manifestação do apelado em sede de contrarrazões de recurso”.
(TJ-MG - Apelação Cível: 00795401920168130287, Relator.: Des.(a) Versiani Penna, Data de Julgamento: 09/05/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2024).

-------------------------------------------------------------------------------------

“Direito processual civil. Apelação cível. Abandono de causa. Recurso parcialmente provido . I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que extinguiu processo de cumprimento de sentença por abandono de causa, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais. II . Questões em discussão 2.(i) Se deve ser cassada a sentença de extinção por abandono de causa; (ii) se o ônus de arcar com as custas processuais incumbe ao exequente. III. Razões de decidir 3 .1. É possível a extinção da execução por abandono de causa, pois tal instituto não se limita ao processo de conhecimento, nos termos do art. 771, parágrafo único, do CPC. 3 .2. O abandono de causa pode ser reconhecido de ofício se o réu ainda não ofereceu contraditório nos autos, segundo o disposto no art. 485, § 6º, CPC. 3 .3. Dispensa-se a intimação pessoal da parte quando se tratar de escritório de advocacia atuando em causa própria, bastando a intimação do advogado por meio do sistema de processo eletrônico (Projudi). 3.4 O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à ação arque com os ônus de sucumbência . No caso, a inadimplência do executado deu origem ao cumprimento de sentença, cabendo a ele o pagamento das custas processuais. Sentença reformada nesse ponto. IV. Dispositivo e tese 4 . Apelação conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: “1. O processo de execução admite a extinção por abandono de causa. 2 . O abandono pode ser reconhecido de ofício se não houver contraditório. 3. Dispensa-se a intimação pessoal de escritório de advocacia atuando em causa própria. 4 . As custas processuais devem ser pagas pela parte que deu causa à ação”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, §§ 1º, 2º e 6º, e 771, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1 .457.324/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j . 28.03.2017”.

(TJ-PR 00059829720238160056 Cambé, Relator.: Naor Ribeiro de Macedo Neto, Data de Julgamento: 25/11/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2024).

Portanto, não se configura
error in procedendo
na sentença. Ao contrário, a extinção se deu após a inércia do exequente mesmo após intimação válida, revelando-se legítima nos termos do art. 485, III, do CPC.

Por fim, tendo em vista o insucesso do recurso e o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte apelada em sede recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, conforme art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se íntegra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, majorando, por consequência, os honorários advocatícios recursais para 12% do valor da causa.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/09/2025